Tribunal: TJES
Processo: 5002524-58.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002524-58.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: VALDECIR TONETO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida em face de
sentença
(id. 4359439)
que
julgou
procedente

a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-la a promover a baixa da negativação em nome do autor, bem como
conden
á-la
ao pagamento de R
$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
além do pagamento de multa
e honorários,
por litigância de má-fé.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao

suscitar preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentar a ausência de responsabilidade da recorrente pela negativação do nome do recorrido, porquanto promovida por terceiro.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
ão se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois
considerada a teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autoral,
in status assertionis
e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva de ambas as recorrentes, responsáveis, em conjunto, pela administração do plano de saúde mantido perante a recorrida.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

o autor teria
descoberto a existência de negativação
promovida pela requerida, no valor de R$ 3.122,50 (três mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
débito

prescrito
e

pago, desde o início de 2016, o requerente vem passando por situações semelhantes,
tendo ajuizado três ações,
com reiteração de negativações decorrentes do mesmo suposto débito,
pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de
responsabilidade de terceiro pela negativação do nome do recorrido, como bem pontuado na r. sentença,
a situação vivenciada pelo autor é recorrente,
que ajuizou outras
três ações
(0003415-43.2016.8.08.0030; 5001549.75.2017.8.08.0030
e 5000231-52.2020.8.08.0030
)
, com mesmo objeto, qual seja, a existência de negativação promovida em razão de débito
originado da recorrente,
com registro de que nas demais ações
as partes transacionaram, mesmo ciente da existência de negativação supostamente realizada por terceiro.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo e ante a demonstração, pelo autor/recorrido,
da origem do crédito, cedido pela recorrente sem a ciência do recorrido,
o que segundo entendimento do STJ, torna
indevida a cobrança, já que,
in casu,
inexiste débito suportado pelo recorrido, com registro de que a recorrente não cumpriu o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II, CPC, na medida em que deixou de juntar prova da origem e regularidade do débito que culminou na negativação do nome do recorrido,
mantida a sentença quanto à ordem de baixa da negativação.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos,
considerando o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de
reconhecer a
existência de lesão moral presumida decorrente
de restrição indevida do crédito, por violar a honra objetiva, mantém-se a sentença em relação ao reconhecimento de lesão a direito personalíssimo, contudo, em relação ao
quantum
,
em que pese a
recalcitrância
da recorrente,
considerando a disposição do Enunciado
32 da Turma
de Uniformização
das Turmas Recursais,
que condiciona a modificação do valor fixado à fixação em patamar exorbitante,
in casu,
entende-se demasiado elevado,
embora se reconheça a lesividade da conduta da recorrente
(
punitive damages)
,
votando-se pela reforma parcial da sentença para o fim de reduzir o valor da indenização para R$ 12.000,00
(doze mil reais), quantia suficiente parar reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, em relação à
condenação da ré ao pagamento de multa e honorários por litigância de má-fé, embora
lamentável a postura extrajudicial da recorrente, em utilizar supostos cessionários para
cobrança forçada de débito inexistente,
não se verifica hipótese de litigância indevida (artigo 80, CPC),
isto é, não se
constata abuso do direito de defesa ou
outa circunstância que implique a condenação por litigância de má-fé, votando-se pela reforma da sentença para julgar improcedente a
condenação a esse título
e, no ensejo, rejeita-se a tese de recurso protelatório de má-fé e o pedido de condenação da recorrente, formulada nas contrarrazões.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de
afastar a condenação da ré em litigância de má-fé,
nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)